Tribunal: STF
Processo: Rcl 40265
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
LIMINAR – REVOGAÇÃO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S.A. afirma haver a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0001643-13.2012.5.03.0018, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, bem assim o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16. 
    Segundo narra, a interessada, Kátia de Oliveira Silva Marques, ajuizou ação contra si na condição de tomadora de serviços, objetivando o recebimento de verbas trabalhistas não pagas pela prestadora de serviços. Relata a procedência dos pedidos, tendo sido mantido o entendimento em sede de recurso ordinário, no que declarada a falha na fiscalização e, consequentemente, a responsabilidade subsidiária. Protocolado recurso de revista, não foi conhecido. Aponta pendente o juízo de retratação, à luz do contido no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso extraordinário.
    Destaca a desnecessidade de prévio esgotamento das instâncias ordinárias tendo em conta alegada violação a verbete vinculante e ao decidido em processo objetivo.
    Aponta contrariedade ao verbete vinculante nº 10, sustentando afastados, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, os artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 – no que proíbe a transferência dos encargos trabalhista para o ente estatal tomador dos serviços e o artigo 8º, cabeça e § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho. 
    Acrescenta ofendido o assentado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, na qual declarada a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, a vedar a transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas em razão da inadimplência de empresa contratada. Diz reafirmada idêntica óptica quando do julgamento do recurso extraordinário nº 760.931, a impedir a imposição, de forma automática, de obrigação ao Poder Público pelos referidos créditos. Assevera inexistir prova de culpa na situação concreta relativamente à fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela prestadora dos serviços. Evoca jurisprudência.
    Frisa a competência privativa da União, tendo em conta o artigo 22, inciso XXVII, da Constituição Federal, para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação. Destaca a adoção de óptica linear pelo Tribunal de origem a respeito da imposição de responsabilidade subsidiária à Administração. Argumenta caber ao trabalhador demonstrar a falha na fiscalização. Cita jurisprudência. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato. Busca a cassação do pronunciamento.
    A decisão reclamada foi formalizada no dia 25 de setembro de 2013.
    Em 18 de junho de 2020, Vossa Excelência deferiu o pedido liminar. 
    O Tribunal reclamado, nas informações, relata o histórico processual. 
    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento da reclamação. Noticia que, na ocasião da formalização da medida, já existia pronunciamento do Tribunal Superior do Trabalho. Ante o efeito substitutivo, frisa que somente poderia ser objeto de reclamação esse último ato, a revelar a impropriedade da medida. No mérito, manifesta-se pela improcedência do pedido formulado.
    2. Levando em conta o veiculado no parecer do Ministério Público Federal, verifica-se que, na ocasião do ajuizamento da reclamação, em 27 de abril de 2020, o pronunciamento atacado, formalizado pelo Regional do Trabalho da 3ª Região e decorrente de julgamento concluído no dia 25 de setembro de 2013, já havia sido substituído por acórdão do Tribunal Superior do Trabalho em recurso de revista. Este foi apreciado em 16 de dezembro de 2015, oportunidade na qual abordada a controvérsia atinente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Confiram trecho do referido acórdão:
    […]
    O artigo 71 da Lei 8.666/93, definitivamente, não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público. A constitucionalidade do mencionado dispositivo legal, declarada em definitivo pela Excelsa Corte Suprema no julgamento proferido na ADC 16/DF, não obsta a condenação subsidiária imposta, porquanto o contrato de prestação de serviços celebrado com a empresa prestadora, na hipótese examinada, não foi regularmente fiscalizado pela Administração, estando configurada a culpa in vigilando. Não há falar em ofensa ao artigo 37, XXI, da Constituição Federal.
    Desse modo, não se desonerando a segunda Reclamada do dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços como empregadora, ônus que lhe competia (artigo 37, caput, da CF c/c item V da Súmula 331/TST), está caracterizada a sua conduta culposa, suficiente para impor a responsabilidade subsidiária.
    As diretrizes fixadas nos itens IV e V da Súmula 331/TST não foram construídas com absoluto desprezo às disposições da Lei 8.666/93, havendo inclusive menção explícita ao referido diploma legal.
    No exercício dessa função precípua de uniformização de jurisprudência em matéria trabalhista, o TST limitou-se a expor a compreensão da Corte acerca da norma prevista na Lei de Licitações. 
    Não se há de falar, também, em afronta à cláusula de reserva de plenário (artigo 97 da CF e Súmula Vinculante 10/STF), eis que não houve declaração de inconstitucionalidade do citado artigo 71, mas tão somente interpretação conforme a Constituição. 
    […]
    O artigo 1.008 do Código de Processo Civil prevê que o julgamento prolatado pelo Tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Tendo em vista a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, mostrou-se impróprio o direcionamento da irresignação contra o do Regional.
    3. Nego seguimento à reclamação, revogando a liminar implementada.
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator